Tribunal: TJBA
Processo: 8021643-86.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021643-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARMELITA DOS SANTOS MONTES Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato imputado ao Estado da Bahia e ao Secretário de Administração, consistente no não pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no mesmo percentual devido aos policiais militares da ativa. Pedido de extensão da gratificação aos proventos da inatividade, nos termos da paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser acolhidas a preliminar de Decadência; (ii) estabelecer se o impetrante, na condição de policial militar inativo, tem direito à percepção da GCET no mesmo percentual devido aos policiais da ativa, em razão do caráter genérico da verba e da regra da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de decadência e de prescrição de fundo de direito, uma vez que, caracterizada a relação de trato sucessivo, se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ O Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-D e 121) garante a incorporação da GCET aos proventos da inatividade, desde que demonstrada sua natureza genérica e o direito à paridade. A jurisprudência do TJ/BA reconhece que a GCET é percebida indistintamente por todos os policiais militares em atividade, configurando vantagem de caráter geral, a ser estendida aos inativos, conforme decidido nos MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000 e nº 8042538-10.2021.8.05.0000. O STJ e o STF firmaram entendimento de que gratificações pagas de forma linear e genérica a servidores ativos devem ser estendidas a aposentados e pensionistas, em observância ao princípio da paridade (RE 590.260/SP – Tema 139 da repercussão geral; STJ, REsp 1.863.740/PR). A limitação de gastos públicos prevista no art. 169 da CF/1988 não pode afastar o direito líquido e certo do servidor quando este decorre de expressa previsão legal. A atualização monetária e juros deve observar o art. 3º da EC nº 113/2021, aplicando-se a SELIC a partir de sua vigência e, para os débitos anteriores, IPCA-E e juros de poupança. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: A GCET possui natureza de vantagem genérica, devendo ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas com base na regra da paridade. O art. 169 da CF/1988 não constitui óbice ao cumprimento de direito subjetivo do servidor previsto em lei. A atualização de valores devidos pela Fazenda Pública deve observar o regime estabelecido pela EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), arts. 92, III, 110-D e 121; Lei nº 12.373/2011, art. 10, IV; Lei do Mandado de Segurança, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; STF, RE nº 590.260/SP (Tema 139 da RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 23.10.2009; STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.447.848/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021643-86.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CARMELITA DOS SANTOS MONTES e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça